Tribunal: TJES
Processo: 5009922-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Adjudicação
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009922-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AUTO MECANICA RIBEIRA LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AUSENTES OS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Nesse passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, verifica-se que a pretensão recursal não comporta provimento, pois os pontos controvertidos suscitados nos embargos sequer foram apreciados pelo acórdão recorrido, eis que não conhecidos por se tratar de inovação recursal.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 5675925, proferido por este Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante.

Das razões recursais extraídas da petição recursal de evento ID. n.º 5903568, constata-se que a embargante sustenta, em síntese:
(I)
“a decisão embargada concluiu equivocadamente que os CDI são divulgados unilateralmente pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento e Desenvolvimento – ANBID e ainda pela Central de Liquidação e Custódia de Títulos Privados – CETIP”;
(II)
“a taxa CDI não é livremente fixada pela instituição financeira, mas definida pelo mercado de acordo com as oscilações econômicas, estando sob a fiscalização constante do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional”;
(III)
“a estipulação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como fator de atualização monetária é permitida desde que expressamente avençada e em patamar que não exorbite a taxa média de mercado, com ocorreu no presente caso”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Nesse contexto, “os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Nesse passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, verifica-se que a pretensão recursal não comporta provimento, pois os pontos controvertidos suscitados nos embargos sequer foram apreciados pelo acórdão recorrido, eis que não conhecidos por se tratar de inovação recursal. A propósito, transcreve-se trechos do acórdão que corroboram a ausência de apreciação dos referidos temas:

"Após examinar detidamente os autos, verifica-se a existência de questão que impõe o parcial conhecimento do recurso.

O agravante suscitou nas razões recursais a (I) preliminar de preclusão consumativa, por já ter sido decida a inexistência de nulidade dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) quando do julgamento das exceções de pré-executividade apresentadas pelos agravados, tornando-se incabível a rediscussão da mesma matéria;
(II) legalidade de estipulação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como índice de correção aplicado as Cédulas de Crédito Bancário de nº 39401-3 e nº 33633-8
e (III) a impossibilidade de admitir ação declaratória como substituta dos embargos à execução intempestivos.

De acordo com os limites da devolutividade do presente agravo, essas são questões concernentes ao mérito da demanda de origem, cuja cognição exauriente ocorrerá oportunamente perante o Juízo a quo.

Nota-se que o juízo de primeiro grau, na prolação da decisão agravada (ID 17368902 dos autos originários) somente deferiu em parte a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão do curso das execuções nºs 0000114-72.2016.8.08.0003 e 0000115-57.2016.8.08.0003, bem como a adjudicação de bens, até ulterior deliberação, sem analisar as questões atinentes à preclusão da alegação de inexistência de nulidade dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs)
; a legalidade de estipulação dos CDIs como índice de correção aplicado as Cédulas Bancárias do Contrato e a impossibilidade de se admitir ação declaratória como substituta dos embargos à execução intempestivos.

Cumpre destacar que a cognição exercida no agravo de instrumento restringe-se à análise perfunctória da matéria devolvida ao Tribunal e objeto da decisão agravada, em razão da estreita via dessa modalidade recursal. Assim, via de regra, não se procederá a análise aprofundada e definitiva do mérito da ação originária, sob pena de incidir em supressão de uma instância jurisdicional e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Desta forma, suscito de ofício e acolho a preliminar de supressão de instância para
não conhecer do recurso interposto com relação a
(a) preliminar de preclusão consumativa;
(b) legalidade de estipulação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como índice de correção aplicado as Cédulas de Crédito Bancário de nº 39401-3 e nº 33633-8
; (c) impossibilidade de admitir ação declaratória como substituta dos embargos à execução intempestivos".

Diante do exposto, sendo desnecessárias maiores considerações,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.